Tribunal: TJMT
Processo: 1045728-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045728-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA ZANATA - CPF: 052.062.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CAETANO DE LIMA - CPF: 368.138.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ZANATA & LIMA ZANATA LTDA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
ao
recurso anterior, apenas para reduzir o percentual de penhora sobre o faturamento da empresa para 20% ao mês, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a teses relevantes suscitadas pela parte; (
ii
) obscuridade acerca da base de cálculo da penhora; e (
iii
) contradição interna na fixação do percentual, a justificar a integração ou modificação do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais à formação de seu convencimento.

6. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão apresenta coerência lógica entre fundamentos e conclusão, ainda que contrária aos interesses da parte.

7. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente a mera invocação de dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 805, 835, X, 866, § 2o, 1.026, § 2o

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ZANATA & LIMA ZANATA LTDA
contra o acórdão em ID no 330707854, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, exclusivamente para reduzir o quantum fixado para o pat
amar de
20% (vinte por cento) ao mês sobre o valor do faturamento da empresa
, até a integral satisfação da obrigação,
mantendo-se, no mais, incólume a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, consubstanciados na ausência de enfrentamento da tese de nulidade da constrição por falta de nomeação de administradordepositário, nos termos do art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como na inexistência de fundamentação específica acerca da condição de microempresa da embargante e de seus efeitos na fixação do percentual.

Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao não enfrentamento da alegada violação ao art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação, pelo credor, da inexistência de meios menos gravosos à satisfação do crédito, bem como pela falta de manifestação expressa acerca do pedido subsidiário de incidência da penhora sobre o lucro líquido e de redução do percentual para 5% (cinco por cento).

Aduz, outrossim, a existência de obscuridade no tocante à base de cálculo da penhora, notadamente quanto à definição entre faturamento bruto ou líquido, além de contradição interna no julgado, uma vez que, embora reconhecida a necessidade de preservação da atividade empresarial, foi fixado percentual que se revela potencialmente inviabilizador.

Ao final, apresenta prequestionamento expresso dos
arts
. 866, § 2o, 805, caput e parágrafo único, 835, inciso X, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Diante de tais fundamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, inclusive com a atribuição de efeitos modificativos, bem como para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
350400895
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026